Tribunal: STF
Processo: RE 1333243
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS E CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO PROCESSUAL – OMISSÃO NO EXAME DE UM DOS PEDIDOS – SENTENÇA ‘CITRA PETITA’ – JULGAMENTO – ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/15 – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI – NULIDADE – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA ADICIONAIS, FÉRIAS REGULAMENTARES E TERÇO E FÉRIAS-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA – PERÍODO ANTERIOR À OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO – DESCABIMENTO. (…)” (fl. 137, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 182, vol. 3).



    2. A recorrente alega contrariado os incs. XXXIII, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV e o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Alega que “o v. acórdão violou o art. 1.022 do CPC, vez que não analisou todas as omissões apontadas como, a violação ao parágrafo único do art. 245 do CPC, ao julgar de maneira ultra petita, os pedidos. O v. acórdão recorrido omitiu-se, também, quanto à violação ao inciso IX do Artigo 93 da CF/88 e ao art. 492 do NCPC” (fl. 234, vol. 3).. 



    Sustenta que “a declaração de nulidade contratual está prescrita, vez que os contratos foram realizados entre 1997 e 1998, motivo pelo qual, não há como se discutir legalidade ou não dos mesmos, agora, em 2020, pena de violação da Súmula 473 do STF e da Lei 9.784/99, que determina que a administração publica possui 5 anos para rever seus atos” (fl. 235, vol. 3). 



    Aponta que “o v. acórdão recorrido não se manifestou, também, no que se refere ao fato de que o ATO 38/98, já havia assegurado direito líquido e certo da recorrente ter averbado o tempo decorrente da contratação, para todos os efeitos legais e, isso inobstante, o IMA interrompeu, abruptamente, o pagamento dos benefícios já concedidos, violando o direito adquirido, ato jurídico perfeito, garantia do devido processo legal” (fl. 234, vol. 3).



    Argumenta que “os Arts. 112, 116 e 118 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, incluídos pela Emenda Constitucional 57/2003, asseguram o direito à percepção de adicionais por tempo de serviço, férias-prêmio e aposentadoria aos servidores que ingressaram até sua publicação, ‘verbis’: (…)” (fl. 243, vol. 3).



    Pede “seja recebido, processado e acolhido o presente recurso, dando-lhe provimento, para reformar o v. acórdão, na parte recorrida” (fl. 244, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afirmou:



    “No caso em análise, a autora foi contratada temporariamente entre janeiro/1997 e agosto/1998, extrapolando o prazo de seis meses previsto no art. 22 da Lei nº 11.812/1995, em vigor durante o período das contratações sucessivas, o que fulminou de nulidade os contratos entabulados e impossibilita a utilização do tempo de serviço para obtenção de adicionais por tempo de serviço e férias-prêmio. 



    Quanto à aposentadoria, tenho me posicionado pela contagem do tempo de serviço, ainda que tenha se configurado a nulidade do contrato, caso tenha sido recolhida a competente contribuição previdenciária. Afinal, nessas hipóteses, a supressão do tempo de serviço implicaria enriquecimento ilícito da entidade para a qual as contribuições foram vertidas. 



    No entanto, antes da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, a aposentadoria era computada apenas com base no tempo de serviço, passando-se a exigir tempo de contribuição somente a partir de sua promulgação. Assim, o tempo de serviço prestado antes da EC nº 20/1998 somente poderá ser computado nas hipóteses em que o contrato administrativo for considerado regular. 



    No caso dos autos, o tempo de serviço a ser computado, qual seja de 1997/1998, corresponde a período em que não havia recolhimento de contribuição, e, portanto, não pode ser computado para aposentação, pois o contrato é nulo e não há contraprestação que justifique a manutenção do direito à contagem do respectivo tempo de serviço. 



    Com estas considerações, reformo a sentença no reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos referentes aos adicionais por tempo de serviço, férias-prêmio e aposentadoria” (fls. 145-146, vol. 3).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à “utilização do tempo de serviço para obtenção de adicionais por tempo de serviço e férias-prêmio” que “corresponde a período em que não havia recolhimento de contribuição, e, portanto, não pode ser computado para aposentação”, seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria, ainda, o exame da legislação local aplicável ao processo (Constituição estadual de Minas Gerais e Lei estadual n. 11.812/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.714-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe16.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 826.718-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 878.025-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora